Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI DE PLANOS DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ART. 35-C DA LEI No 9.656/98. PROVA DOCUMENTAL. INSUFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.656/98, é legitima a negativa de cobertura quando o tratamento pleiteado estiver em período de carência, conforme previsão contratual.
1.1. Todavia, a cobertura do atendimento é obrigatória quando presentes as situações de emergência ou urgência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, mormente considerando que o prazo máximo de carência, nesses casos, é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme art. 12, inciso V, alínea c, da Lei n. 9.656/98.
2. In casu, o laudo médico acostado não traz a devida identificação da agravada e nem discorre detalhadamente sobre a urgência indicada, não fornecendo a probabilidade do direito apta à tutela provisória.
2.1. Dessa forma, considerando que o direito à saúde da parturiente e do feto está preservado, posto que o parto já se ocorreu, há a necessidade de melhor delineamento sobre a responsabilidade do custeio, sendo imprescindível dilação probatória para que as partes demonstrem o direito alegado.
3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.